Tribunal: STF
Processo: HC 238198
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n° 2.479.369/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Gaspar/SC, ante o cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). O magistrado presidente impôs a pena de 30 anos de reclusão, no regime inicial fechado (e-doc. 4). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa, apenas para majorar honorários advocatícios alusivos ao defensor dativo de corréu. Sobreveio o trânsito em julgado do título condenatório, em 20/05/2022. 



    4. Inconformada, a defesa ajuizou pedido de revisão criminal, o qual foi indeferido pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 6). Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    5. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da defesa. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, que o Juízo sentenciante, de ofício, aplicou a agravante prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal, inexistindo na ata da sessão de julgamento qualquer referência ao debate sobre a referida circunstância. Diz ter sido inobservado o art. 492, inc. I, al. “b”, do Código de Processo Penal. Argumenta que “a mera leitura da ata de julgamento evidencia a inexistência de debate sobre o tema, de sorte que tal proceder não demanda reexame dos fatos e provas dos autos.” Alega que “o Tribunal estadual, para justificar a manutenção da agravante, deveria ter indicado onde constava a comprovação sobre os debates na ata da sessão de julgamento, o que inocorreu no caso.”



     



    7. Buscam, no campo liminar e no mérito, o afastamento da agravante prevista no art. 62, inc. I, do CP.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado, tendo sido inclusive formalizado e indeferido pedido de revisão criminal perante a Corte local. Pretende-se, com a impetração, a reanálise da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. No tocante à agravante cujo afastamento se pretende, eis o teor do dispositivo de regência, no Código Penal: 



    Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:



    I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;



     



    11. De outro lado, relativamente à prolação de sentença pelo Magistrado presidente do Tribunal do Júri, especialmente quanto ao reconhecimento de circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim dispõe o Código de Processo Penal: 



     Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que:  



    I – no caso de condenação: 



    a) fixará a pena-base; 



    b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates; (...) 



    12. Observa-se que compete ao magistrado presidente do Tribunal do Júri, no ato de prolação da sentença, a partir do pronunciamento condenatório dos jurados, observar a existência de agravantes e atenuantes, procedendo à dosimetria da sanção. Na doutrina, tal sistemática é bem esclarecida, pontuando-se, contudo, a necessidade do contraditório, não podendo ser reconhecida circunstância que não tenha sido objeto de debate. Nesse sentido, exemplificativamente, colaciono a seguinte lição: 



    “Circunstâncias agravantes e atenuantes. Com a simplificação dos quesitos, não mais há indagação específica aos jurados sobre as circunstâncias agravantes e atenuantes, tendo a decisão sobre a sua incidência passado ou não para a atribuição exclusiva do Juiz presidente, no momento de fixação da pena. Todavia, o juiz presidente somente poderá considerar na valoração da sentença condenatória circunstâncias agravantes ou atenuantes que tenham sido objeto do contraditório, não podendo surpreender a acusação ou a defesa, valorando circunstância que não foi alegada pelas partes.” 



    (GOMES FILHO, Antonio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; e BADARÓ, Gustavo Henrique. Código de processo penal comentado. Livro eletrônico. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019)



    13. Pois bem. Estabelecidas tais premissas, verifico que o Tribunal de Justiça, ao apreciar o pedido de revisão criminal, afastou a alegação de nulidade quanto ao reconhecimento da agravante, destacando haver sido reconhecido, pelo Conselho de Sentença, que o paciente foi o mentor do crime pelo qual condenado. Eis os trechos pertinentes do pronunciamento: 



    “Como acertadamente citou o douto Procurador de Justiça em seu parecer aportado aos presentes autos, o qual utilizo como razão de decidir (motivação per relationem): [...] "No homicídio mercenário, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa é elementar do tipo qualificado e se estende ao mandante e ao executor" (REsp n. 1.201.548/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016).



    Não bastasse, insta recordar que os Jurados decidiram, expressamente, na quesitação específica quanto ao revisionando Vilmar, aliás, que "o crime foi cometido mediante promessa – e posterior paga – de recompensa, consistente em entrega de uma motocicleta".



    De mais a mais, é de se pontuar que a ressalva indicada pela defesa técnica, acerca da suposta ocorrência de dupla punição pelo mesmo fato, não se aplica ao presente feito, eis que somente poderia ser considerada se a compreensão sobre o tema fosse a "incomunicabilidade automática" da referida agravante, o que evidentemente não é a hipótese em lente, eis que a sentença penal adotou a tese da extensão da aludida circunstância entre os sentenciados. 



    Indo além, o revisionando almeja o decote das "agravantes de pena previstas nos arts. 61, I, e 62, I, ambos do Código Penal", sob o fundamento, aliás, de que "não foram debatidas em plenário" 



    [...] 



    No que tange à qualificadora prevista no artigo 62, inciso I, do CP, a insurgência não merece guarida, pois o Conselho de Sentença, ao firmar a autoria delitiva, e, por evidente, em razão dos debates travados em plenário, reconheceu que o revisionando Vilmar "foi o mentor do homicídio e também participou da execução do delito ao levar o comparsa até o local, efetuar um golpe na cabeça da vítima com uma barra de ferro e instigar o comparsa a esgorjar a vítima". 



    Desse modo, tendo em mira que os autos registram que os Jurados, firmes no debatido no curso do julgamento colegiado, decidiram que o revisionando Vilmar foi o mentor intelectual do delito, levou o comparsa até a cena do ilícito e o instigou a esgorjar o ofendido (ou seja, promoveu/organizou a cooperação no crime/dirigiu a atividade do corréu), não há falar em exclusão da citada agravante com esteio no argumento de que "não foi debatida[s] em plenário" (e- doc. 6, p. 3; grifos nossos)



    14. No ato apontado como coator, a 5ª Turma do STJ manteve o posicionamento do Ministro Relator, o qual, ao não conhecer do Recurso Especial, apontou a impossibilidade de se afastar a premissa de que houve debate acerca da agravante em discussão. Veja-se: 



    “Veja-se que as razões recursais afirmando que não houve debate acerca da agravante em confronto com as afirmações do acórdão recorrido, prendem-se a uma perspectiva de reexame de matéria de fato, providência inviável na via do recurso especial, a teor do disposto na Súmula n. 7 deste STJ. A propósito: AgRg no HC n. 573.181/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/4/2021 e AgRg no HC n. 558.590/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020.” (e-doc. 9, p. 2; grifos nossos)



    15. Sendo esse o quadro, entendo inexistente ilegalidade a ser reconhecida. Dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à caracterização da agravante do art. 62, inc. I, do CP, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) DEVIDAMENTE ALEGADA NOS DEBATES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. No rito do júri, as circunstâncias agravantes aplicadas e as atenuantes afastadas restringem-se às alegadas nos debates (CPP, art. 492, I, “b”). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de arguição da circunstância relativa à reincidência nos debates orais no Plenário do Tribunal do Júri –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 189.110-AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos)



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator